Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO. PAGAMENTO DAS PRIMEIRAS PARCELAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO ADIMPLEMENTO INTEGRAL. ERRO DE FATO CONSTATADO. ART. 966, VIII, DO CPC/15. SENTENÇA RESCINDIDA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ENQUANTO CUMPRIDO O ACORDO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada com vistas à rescisão da r. sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença de Alimentos, em razão do pagamento integral da dívida, com fulcro no art. 924, II, do CPC/15.
2. Dispensada a realização do depósito prévio a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC/15, diante da concessão da gratuidade de justiça à parte Autora. Precedentes do STJ.
3. Constatada a existência de erro de fato quanto à premissa na qual se fundamentou a r. sentença rescindenda, qual seja, a de que a dívida executada teria sido integralmente paga pelo Réu, sendo tal equívoco perceptível pelo mero exame dos autos do Cumprimento de Sentença, no qual se verifica que o Executado, na realidade, pagou, tão somente, as primeiras parcelas do acordo realizado entre as partes e homologado judicialmente.
4. A inexistência de pagamento integral da dívida é reconhecida pelo próprio Executado, ora Réu, que ao ser citado na presente Ação Rescisória ratificou as alegações dos Autores e pugnou pela procedência do pleito autoral, de rescisão da r. sentença e determinação de suspensão do Cumprimento de Sentença, até o adimplemento integral do acordo.
5. Cabível, portanto, a rescisão da r. sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença pelo pagamento, diante da constatação de que foi proferida com base em premissa fática equivocada, enquadrando-se, assim, na hipótese rescisória prevista no art. 966, VIII, do CPC/15 (erro de fato).
6. Em sede de juízo rescisório, depreende-se que a jurisprudência deste eg. TJDFT é firme no sentido de que a celebração de transação no curso do processo enseja a suspensão do feito, enquanto cumprido o acordo, até o adimplemento integral da dívida, nos termos do art. 922 do CPC/15.
7. Assim, julga-se procedente o pedido, para rescindir a r. sentença proferida no Cumprimento de Sentença (Processo no 0704003-75.2020.8.07.0004), com fulcro no art. 966, VIII, do CPC/15, e determinar que o processo permaneça suspenso, até o adimplemento integral do acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente.
8. Ação Rescisória conhecida e julgada procedente.